Tribunal: TJPA
Processo: 0808986-24.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808986-24.2021.8.14.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0808986-24.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE:
ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA

(ADVOGADO IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA Nº 31211-B)

AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/RJ Nº 118125-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Anderson de Carvalho Oliveira contra decisão monocrática que acolheu o pedido da apelante Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. para reduzir o valor da indenização de R$ 7.762,50 para R$ 168,75, em conformidade com a tabela DPVAT, mantendo os demais termos da sentença inalterados. O agravante pede a majoração dos honorários advocatícios, fixados em R$ 33,75 (20% sobre o valor da condenação), por considerá-los irrisórios, invocando o princípio da equidade previsto no § 8º do art. 85 do CPC, bem como o art. 85, § 8º-A, incluído pela Lei 14.365/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados sobre o valor reduzido da condenação (R$ 168,75) são irrisórios; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários por equidade, considerando o art. 85, §§ 2º, I a IV, e 8º, do CPC, e o recente § 8º-A, incluído pela Lei 14.365/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de honorários sucumbenciais em valores irrisórios, como no presente caso (R$ 33,75), viola os princípios da razoabilidade e da dignidade profissional do advogado, devendo ser corrigida com base no critério da equidade.

4.

O § 8º do art. 85 do CPC permite a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação é inestimável ou irrisório, como se verifica neste caso, em que o valor da condenação foi reduzido a R$ 168,75.

5.

O recente § 8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, estabelece a observância da tabela da OAB ou do percentual mínimo de 10%, mas deve ser interpretado como critério orientador, não como regra absoluta, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

6.

A fixação de honorários exclusivamente com base na tabela da OAB, dado o valor reduzido da condenação, poderia resultar em desproporcionalidade. Assim, para garantir uma remuneração justa, os honorários devem ser fixados em R$ 500,00, considerando o critério de equidade e o contexto econômico da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários advocatícios com base no § 8º do art. 85 do CPC deve considerar o critério da equidade quando o valor da condenação for irrisório, observando-se o contexto específico do caso para evitar desproporcionalidade. 2. O § 8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, serve como critério orientador, e não como regra vinculante, na fixação dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º, e 8º-A, incluído pela Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808986-24.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA
(ADVOGADO IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA Nº 31211-B)

AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/RJ Nº 118125-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Anderson de Carvalho Oliveira
, em face da decisão monocrática que acolheu o pedido da apelante Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. para reduzir o valor da indenização de R$ 7.762,50 para R$ 168,75, em conformidade com a aplicação da tabela DPVAT, mantendo os demais termos da sentença inalterada.

O agravante sustenta que, como decorrência da alteração do valor da condenação, o montante arbitrado a título de honorários advocatícios (20% sobre o montante da condenação – R$ 168,75) é irrisório, requerendo, desse modo, sua majoração com base no princípio da equidade, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC.

Acrescenta, nessa linha, que “
de acordo com o art. 85, § 8ª-A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários, o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

Desse modo, aduz que
“sendo irrisório o valor da condenação, o art. 85, §§ 2º, I a IV, e 8º do CPC, autoriza a fixação dos honorários advocatícios por equidade, o qual sugere o importe de R$ 2.700,00, no intuito de remunerar, com dignidade, o causídico da parte autora”.

Em sede de contrarrazões, a seguradora postulou o desprovimento o recurso, sem, todavia, enfrentar os argumentos contidos no Agravo.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0808986-24.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA
(ADVOGADO IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA Nº 31211-B)

AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/RJ Nº 118125-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O
ponto central da controvérsia
consiste na adequação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que a condenação foi reduzida para R$ 168,75, resultando em honorários fixados em R$ 33,75.

O § 8º do art. 85 do CPC estabelece que, quando o valor da condenação for inestimável ou irrisório, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, reconheceu que, nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser majorados para garantir uma justa remuneração ao advogado, observando-se o critério de equidade.

De mais a mais, a despeito da inclusão do parágrafo 8º-A ao art. 85 do CPC pela Lei nº 14.365/2022, entendo que este dispositivo deve ser considerado um parâmetro orientador, e não uma regra absoluta de fixação de honorários advocatícios.

A norma trazida pelo legislador visa proporcionar uma maior segurança jurídica ao estabelecer como critério a tabela de honorários da OAB ou o percentual mínimo de 10%, mas é preciso observar que tal orientação não tem força vinculante, devendo ser ponderada à luz dos elementos concretos de cada caso, de modo a evitar a fixação de valores exorbitantes ou desproporcionais.

A propósito, importante destacar, ainda, que estamos tratando de honorários sucumbenciais e não de honorários contratuais. Os honorários sucumbenciais são diretamente relacionados ao resultado do processo, ou seja, são devidos pela parte vencida como compensação pela atuação do advogado da parte vencedora, em conformidade com o disposto no art. 85 do CPC. Destarte, diferentemente dos honorários contratuais, que são estabelecidos por acordo prévio entre cliente e advogado, os honorários sucumbenciais são fixados pelo juiz com base nos parâmetros legais e no contexto específico da demanda.

Sendo assim, a aplicação do parágrafo 8º-A do art. 85 do CPC deve ser feita com cautela, evitando o automatismo na utilização dos valores previstos na tabela da OAB como regra intransponível. .

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, as ementas dos seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8º, afastando-se, em parte, a regra geral do § 2º e do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. 2.
A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, incluiu o § 8º - A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais
(art. 85, CPC
). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional
. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(
TJ-DF
0711649-43.2023.8.07.0001 1791052, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2023 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.365/2022 QUE INTRODUZIU O § 8º-A NO ART. 85 DO CPC
. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte requerida, a fim de majorar a condenação da promovente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base na equidade, por considerar que o valor da causa é baixo e insuficiente para remunerar o trabalho do causídico, requerendo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. 2. No caso, como não houve condenação, o parâmetro utilizado pelo Juízo sentenciante foi o valor da causa, que na data da propositura da ação, em abril de 2018, era R$ 6.822,00 (seis mil oitocentos e vinte e dois reais), aplicando a porcentagem de 10%, os honorários restariam em R$ 682,20 (seiscentos e oitenta e dois reais), o que evidencia que, de fato, seriam insuficientes para remunerar o trabalho profissional do causídico, atraindo a aplicação do critério da equidade. 3. Ademais,
o Código de Processo Civil foi recentemente alterado pela Lei nº 14.365/2022, a qual incluiu o § 8º-A ao art. 85 do CPC, dispondo que, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 4. O novel parágrafo se trata de uma recomendação a ser observada em razão da aplicação do critério da equidade, mas que deve ser interpretado como um parâmetro, sopesado com as circunstâncias do caso concreto
. Portanto, acolhe-se o pleito de fixação equitativa dos honorários advocatícios e de majoração, fixando-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto da e. Relatora”.
(
TJ-CE
- Apelação Cível: 0134476-03.2018.8.06.0001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023 – destaquei).

Fixadas tais premissas, adentro no exame do presente caso, assentando que o valor da condenação R$ 168,75 (como o do consequente honorários - R$ 33,75) se revela desproporcional e não atende aos critérios legais de remuneração digna do trabalho do patrono da parte.

No entanto, considerando a reduzida expressão econômica da condenação no presente caso (R$ 168,75), fixar os honorários sucumbenciais exclusivamente com base na tabela da OAB resultaria em um valor desarrazoado, caracterizando possível enriquecimento sem causa.

Assim, alinhando o critério da equidade com os dados específicos dos autos,
julgo adequado arbitrar os honorários advocatícios em R$ 500,00, um montante que reflete, de forma justa, a remuneração pelo serviço prestado e mantém a proporcionalidade com o resultado econômico da demanda.

Portanto,
conheço e dou parcial provimento
ao agravo interno
,
para majorar os honorários advocatícios, fixando-os em R$ 500,00,
mantendo a decisão agravada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/11/2024